Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. INOCORRÊNCIA DE PREVISÃO. NULIDADE. CONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS.
1. Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório o edital faz lei entre as partes, impondo-se o fiel cumprimento dos seus termos até a conclusão da arrematação. Dessa forma, o edital deve conter descrição precisa do bem leiloado, conforme assegura o art. 886, inc. I, do CPC.
2. Não havendo comprovação no edital de previsão de garagem vinculada ao imóvel, não merece acolhimento o pleito do arrematante voltado à indenização de valor correspondente a tal item.
3. Verificado que os beneficiados com o direito de utilizar o estacionamento arcam com taxa anual, a qual não é cobrada dos condôminos das salas excluídas pela convenção de condomínio, afasta-se a alegada nulidade de cláusula por violação ao princípio da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
4. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
5. A Lei n. 14.365/2022, que inseriu o §8o-A no art. 85 do CPC/15, afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória.
6. Apelação conhecida e não provida.